Tribunal: TJDFT
Processo: 0740405-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI NÃO COMPROVADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo o querelado da imputação do crime de injúria, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido na origem (ID 75201945). Contrarrazões apresentadas pelo querelado (ID 75202419).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 75997012).
4. Constou da peça acusatória que, em 13/04/2024, o querelante surpreendeu-se ao encontrar o querelado no interior de sua chácara. Questionado sobre o motivo de sua presença, o querelado alegou ter visto anúncio de venda do imóvel. O querelante esclareceu que o bem não estava à venda, momento em que o querelado passou a indagar acerca da documentação da propriedade. O querelante respondeu que possuía os documentos e sugeriu que fossem à delegacia para comprovação. Ao final da conversa, o querelado ofendeu a honra subjetiva do querelante, chamando-o de “bandido”.
5. O querelante, em suas razões recursais, defendeu a existência de elementos suficientes para ensejar decreto condenatório, tanto pela invasão de propriedade quanto pela ofensa à sua honra. Alegou que, embora a invasão não constitua o objeto principal da ação penal, trata-se de circunstância relevante, que evidencia a conduta ilícita do apelado e reforça o contexto em que ocorreram as ofensas. Sustentou que o ingresso na propriedade, sem autorização e sem justificativa plausível, aliada à recusa em fornecer informações e documentos, configura violação ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, aspecto que deveria ter sido considerado na responsabilização do apelado. Aduziu que as ofensas à sua honra e à sua reputação — consistentes nas expressões “bandido”, “vagabundo” e “invasor” — constituem ato ilícito comprovado pelos depoimentos da informante K. e da testemunha W. Ressaltou que a testemunha W., embora estivesse a cerca de 20 metros do local dos fatos, em ambiente rural silencioso e próximo a área de reserva ambiental, tinha plena possibilidade de ouvir os insultos proferidos em tom elevado. Acrescentou que o boletim de ocorrência corrobora a versão de que foi chamado de “bandido”. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença absolutória, condenando o apelado nas penas do artigo 140 do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) verificar se houve dolo específico de ofender a honra do recorrente e (ii) determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. No crime de injúria, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia (animus injuriandi), elemento que não pode ser presumido, devendo emergir claramente do conjunto fático-probatório.
8. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca quanto à materialidade e à autoria, sendo inviável a imposição de juízo condenatório quando subsistirem dúvidas razoáveis. No caso em exame, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para comprovar que o querelado tenha proferido a palavra “bandido” com a intenção de atingir a honra do querelante. Ao contrário, o acusado, em seu interrogatório, esclareceu que a expressão utilizada (“invadir e construir em terreno alheio parece ser coisa de bandido”) referia-se a terceiro invasor que havia construído edificação irregular posteriormente demolida pela fiscalização do GDF.
9. Não há prova de que a expressão tenha sido dirigida de forma direta e intencional ao querelante. A única testemunha arrolada pela acusação declarou, em um momento, ter presenciado a discussão e ouvido o querelado chamar o querelante de “bandido, invasor e vagabundo, afirmando que ele não teria condições de ser proprietário da chácara”; em outro momento, contudo, afirmou apenas que o querelante lhe relatou tais ofensas (ID 75202385 – gravação dos 5min04s até 5min18s e aos 10min31s). As contradições e inconsistências de seu depoimento fragilizam sua credibilidade e impedem que se extraia juízo de certeza necessário à condenação. Ademais, a testemunha declarou estar a cerca de 20 metros das partes, na área da churrasqueira, o que compromete a clareza com que poderia, em tese, ter ouvido os diálogos, conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante.
10. Do mesmo modo, a mídia que instruiu a inicial acusatória (ID 75201939) não corrobora a versão do querelante, pois dela se extrai apenas a negativa do querelado quanto à imputação de ter chamado o querelante de “bandido”, não havendo registro de qualquer outra expressão ofensiva dirigida ao ofendido. Tampouco a lavratura do boletim de ocorrência constitui prova plena dos fatos narrados, tratando-se de documento que contém apenas declaração unilateral do recorrente, sem contraditório.
11. Quanto à alegada violação de domicílio, registre-se que sequer poderia ser objeto da queixa-crime, por se tratar de delito cuja ação penal é pública incondicionada. Ademais, das provas coligidas extrai-se que a entrada do querelado na propriedade ocorreu com a finalidade de obter informações sobre a suposta venda do imóvel, não havendo ilicitude na conduta que justifique responsabilização penal.
12. A inexistência de elementos de convicção que corroborem a narrativa acusatória, reforça a dúvida quanto à efetiva ocorrência do delito imputado. Assim, à míngua de demonstração do animus injuriandi e diante da insuficiência probatória quanto à prática do crime de injúria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.